Tribunal: TJMT
Processo: 1011582-90.2022.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011582-90.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CAMILA APARECIDA ROCHA - CPF: 051.934.461-83 (APELADO), MARIA EDUARDA SILVA DA CRUZ - CPF: 109.468.199-71 (ADVOGADO), DARLYANE LARISSA DOS SANTOS - CPF: 016.323.871-58 (ADVOGADO), WALERF DUARTE OLIVEIRA - CPF: 050.210.891-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO ART. 17 DA LEI No 9.656/1998. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO PSICOLÓGICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação contra sentença que condenou plano de saúde a indenizar beneficiária por dano moral, em razão da substituição abrupta da clínica em que realizava tratamento psicológico.

II. Questão em discussão

2. Verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço; (
ii
) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

A operadora não comprovou o cumprimento da exigência legal de comunicação prévia de 30 dias, prevista no art. 17 da Lei no 9.656/1998.

4. A transferência compulsória de clínica, sem aviso, quebrou vínculo terapêutico consolidado, gerando insegurança e angústia à beneficiária, configurando dano moral indenizável nos termos dos
arts
. 186 e 927 do CC.

5. O valor de R$ 7.000,00 revela-se adequado e proporcional, em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte, não cabendo redução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“O descredenciamento de clínica sem prévia comunicação de 30 dias caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186 e 927; CPC, art. 85, §11; L. no 9.656/1998, art. 17; CDC, art. 20, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2362567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

(...)
III – Dispositivo

Diante do exposto, este JuízoJULGA PROCEDENTEos pedidos iniciais para o fim de:

A) condenara requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em favor da parte autora, devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do arbitramento.

Os juros moratórios deverão ser calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA/IBGE) de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, conforme o art. 406, §§ 1o e 2o, do Código Civil, a contar da data do evento danoso.

B)Em relação ao pedido condenatório para obrigar a requerida a fornecer o tratamento na clínica pretendida, este JuízoJULGA IMPROCEDENTEo pedido.

Por conseguinte,EXTINGUE-SEo processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENA-SEa parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

A apelante sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, argumentando que agiu no exercício regular de seu direito, conforme previsto no artigo 188 do Código Civil.

Alega que não houve recusa ou negativa de atendimento, tendo a apelada sido devidamente realocada para outra clínica credenciada, onde realizou mais de 50 sessões após a transição, demonstrando aceitação e continuidade do atendimento.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ID. 307759877.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais julgada
parcialmente procedente
os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00.

A autora é beneficiária de plano de saúde da Unimed Norte Mato Grosso, oferecido pela empresa onde trabalha. Desde 04/10/2021 realizava acompanhamento psicológico na Clínica SADIP, em Lucas do Rio Verde/MT, com a mesma profissional, tendo completado mais de 30 sessões. Em 12/12/2022, ao solicitar autorização para novas sessões, recebeu autorização para outra clínica (Clínica Mais, própria da requerida), com agendamento para 22/12/2022.

Tentou administrativamente manter o tratamento na clínica de origem, mas foi informada que a Clínica SADIP havia sido descredenciada, sem prévia comunicação no prazo legal de 30 dias. Alega que a mudança repentina causa prejuízo à sua saúde, pois compromete o tratamento integrado que realiza
va
com
a
psiquiatra.

A presente lide é regida pelo CDC, cujos artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, enunciam a imprescindibilidade de adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor.

No caso em análise, restou incontroverso que a operadora de plano de saúde promoveu o descredenciamento da "Clínica SADIP", onde a autora realizava tratamento psicológico há mais de um ano, sem observar o prazo mínimo de comunicação prévia de 30 dias estabelecido no artigo 17 da Lei no 9.656/98, que assim dispõe:

"Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado implica compromisso para com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência."

Nesse viés, verifica-se que a
apelante não
comprovou
o cumprimento da obrigação legal de comunicação prévia, limitando-se a argumentar que a autora teria aceitado tacitamente a substituição da clínica ao realizar sessões com nova profissional.

Entretanto,
a realização de sessões na nova clínica credenciada não configura aceitação voluntária da mudança, mas sim uma medida emergencial adotada pela paciente diante da negativa da operadora em manter o atendimento com a profissional anteriormente escolhida.

Nesse contexto, a
conduta da operadora, ao descumprir obrigação legal expressa, configura ato ilícito passível de reparação civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
Isso porque, n
ão se trata de mero exercício regular de direito, pois o direito de alterar sua rede credenciada está condicionado ao cumprimento dos requisitos legais, entre eles a comunicação prévia ao consumidor.

A interrupção abrupta do tratamento psicológico, sem prévia comunicação, gerou à autora angústia e insegurança, violando sua integridade psíquica
, porquanto o
vínculo terapêutico exige estabilidade, e sua quebra repentina compromete o tratamento, configurando dano moral que vai além de mero aborrecimento.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
DESCREDENCIAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO .
NEGATIVA DE COBERTURA ABUSIVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão das conclusões estaduais sobre a irregularidade na comunicação do descredenciamento da clínica médica demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ.
2 .
A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas situações, inviável reexaminar o valor fixado, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno
desprovido .
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2362567 SP 2023/0148914-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/10/2023)

E ainda:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. DESCREDENCIAMENTO DE HOSPITAL SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE ALTERNATIVA EQUIVALENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS
CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

(..)

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação aplicável aos planos de saúde (Lei no 9.656/1998, art. 17, §1o) exige comunicação prévia e substituição por prestador equivalente em caso de descredenciamento de entidade hospitalar. A ausência de notificação prévia viola dever legal e contratual da operadora.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde comete falha na prestação do serviço ao descredenciar hospital responsável por tratamento oncológico, sem prévia notificação e sem ofertar substituição equivalente, violando o art. 17, §1o, da Lei no 9.656/1998.

É devido o reembolso integral das despesas suportadas pelo beneficiário que, diante da omissão da operadora, custeia tratamento em rede não credenciada para preservar sua saúde.

A interrupção indevida de tratamento oncológico justifica a condenação por danos morais, ante o agravamento do sofrimento físico e emocional do paciente.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais se revela proporcional à extensão do dano e à conduta ilícita da operadora.

(...)

(N.U 1019518-09.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025,
Publicado
no DJE 14/08/2025)

E mais, o
fato de ter continuado o tratamento com outra profissional não afasta o prejuízo, pois a questão central é a ausência de aviso prévio sobre o descredenciamento.

À vista disso, o
valor de R$ 7.000,00
é
adequado e proporcional, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual deve ser mantido.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso

e majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme previsão do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025